Tribunal: TJMT
Processo: 1010402-44.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1010402-44.2017.8.11.0003
RECORRENTE: EFRAIM ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: LUZINETE RODRIGUES MACHADO e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 84218965) interposto por EFRAIM ALVES DOS SANTOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 79829957):
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEVER DE PRESTAR CONTAS DO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O atual Código de Processo Civil prevê a existência de um procedimento especial para ser determinado, em um primeiro momento, a obrigação de prestar contas e, posteriormente, de concretizar a exibição, com a constatação de possíveis obrigações advindas das contas a serem analisadas.
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 1010402-44.2017.8.11.0003, Relator: Des. José Zuquim Nogueira, j. em 10.03.2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de recurso de Apelação, aviado por EFRAIM ALVES DOS SANTOS, que manteve a sentença exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, o qual, nos autos da Ação de Prestação de Contas, julgou procedente a pretensão dos requerentes a fim do obrigar o requerido a prestá-las, por força do mandato outrora outorgado, no prazo de 15 (quinze) dias e, ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
O recorrente alega que o aresto ora impugnado violou os artigos 489, 550 e 1022 inciso II do Código de Processo Civil, bem como decidiu em divergência à julgado do STJ, argumentando que (a) na procuração outorgada não se verifica qualquer autorização para movimentação de contas bancárias, (b) a parte recorrida não instruiu o petitório inicial com os documentos comprobatórios da necessidade prestação de contas.
Recurso tempestivo (ID 70869993) e preparado (ID 70944491).
Sem contrarrazões (ID 77909952).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação ao artigo 1.022 inciso II do CPC – Deficiência de fundamentação – Súmula 284/STF
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o recorrente, além de não ter interposto embargos de declaração para que o órgão fracionário julgasse a controvérsia, não apontou de forma específica e individualizada a contradição/omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da violação ao artigo 489 do CPC – Ausência de indicação do dispositivo violado – Súmula 284 do STF
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica qual dispositivo de lei federal foi supostamente violado, em especial porque, embora mencione infringência ao artigo 489 do CPC, é forçoso reconhecer que a norma em questão possui 7 incisos e 3 parágrafos e o recorrente não aponta em qual deles ocorreu a violação.
Nesta perspectiva, o recorrente, embora teça inúmeras considerações argumentando que não teria o dever de prestar contas, pois “a recorrida a tudo esteve ciente pois anuiu a petição de expedição dos alvarás judiciais, fato este sequer enfrentado na decisão ora combatida” (ID 84218965 - Pág. 6), ao não indicar de forma expressa qual o inciso ou parágrafo violado, impede a exata compreensão da controvérsia.
O recorrente não indica em que medida a argumentação contida no aresto vergastado não permitiria a resolução da lide, tampouco quais seriam as supostas incoerências lógicas inerentes ao julgado atacado.
Desta forma, é preciso que a parte recorrente demonstre de maneira precisa qual o inciso, alínea e artigo supostamente violados, a fim de esclarecer e delimitar a controvérsia, sob pena de incorrer no óbice transcrito na Súmula 284 do STJ.
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, é inviável o manejo de recurso especial em que se alegue ofensa a enunciado sumular exarado por esta Corte. Incidência da Súmula 518/STJ.
2. De acordo com a jurisprudência da Casa, inexiste ofensa à coisa julgada quando o magistrado, em sede de cumprimento de sentença, interpreta o título judicial para melhor definir seu alcance e extensão. Precedentes.
2.1. No caso em tela, restou assentado pelo Tribunal local que, dadas as particularidades da relação jurídica existente entre as partes, a condenação estipulada no título executivo não englobaria as parcelas cuja cobrança é ora buscada. Derruir tais conclusões demandaria revolvimento de matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. A alegação de afronta ao artigo 489 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de quais seriam os vícios de fundamentação contidos no acórdão exarado pelo Tribunal local, impede o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 284/STF.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1651888/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)
Diante do exposto, inviável a admissão do recurso, neste ponto.
3- Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Nos termos da Súmula 83 do STJ “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega violação ao artigo 550 do CPC porquanto não estaria obrigado a prestar contas.
Por sua vez, a Câmara julgadora pontou no acórdão impugnado, verbis:
“Nesse contexto, se extrai que a ação de exigir contas pressupõe a existência de um vínculo jurídico entre dois sujeitos de direito que, em virtude da natureza da relação, pode demandar um acerto entre elas, com o fito de levar a termo final a obrigação.
Na hipótese dos autos, evidente que a contratação pelos autores/apelados dos serviços advocatícios prestados pelo apelante gerou o vínculo jurídico necessário para lhe ser exigido a prestação de contas sobre os levantamentos dos alvarás, no processo em que atuou, tal como o cumprimento das obrigações pactuadas contratualmente. (...)
Desta forma, sem dúvidas que o apelante tem o dever de exibir as contas oriundas da obrigação pactuada na prestação de serviço, referente a ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, em face de Gustavo Martini e Syngela Proteção de Cultivos Ltda., sob o no 2747-87.2007.811.0003. (grifei).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que, a prestação de contas é dever inerente ao exercício da advocacia:
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MANDATO. SERVIÇO DE ADVOCACIA. RETENÇÃO DE VALORES.LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE DE AGIR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 5/STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MONOCRÁTICA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A prestação de contas é inerente ao instituto do mandato, sendo obrigação do mandatário prevista no Código Civil e no Estatuto da Advocacia. Precedentes.
3. Na hipótese, não se verifica a alegada revisão de cláusulas contratuais, procedimento incompatível com o rito da prestação de contas, mas apenas a interpretação do contrato firmado entre as partes com vistas à avaliação das contas apresentadas para que seja constatada a existência de saldo credor ou devedor e constituído o título executivo judicial pleiteado na inicial. Rever tal conclusão atrairia os óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada a similitude fática entre as hipóteses confrontadas. Além disso, decisão monocrática não serve para caracterizar dissídio jurisprudencial. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1035577/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MANDATO. ADVOGADO.
OBRIGATORIEDADE. SALDO CREDOR APURADO NA SEGUNDA FASE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ARTS. 1.301 E 1.303, DO CÓDIGO CIVIL/1916. SÚMULA 43/STJ.
- A prestação de contas é inerente ao instituto do mandato, sendo obrigação do mandatário prevista no Código Civil e na Lei n.° 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).
- Comete ilícitos contratuais o mandatário que não presta contas ao mandante e não lhe entrega o que recebeu em nome desse. Exegese dos arts. 1.301 e 1.303, ambos do Código Civil/1916 - Se o advogado não presta contas ao cliente por quantias recebidas no processo e é condenado em ação de prestação de contas, a correção monetária e os juros moratórios sobre o saldo credor devem incidir a partir do momento que deveria ter repassado ao cliente os valores recebidos durante o cumprimento do mandato. Incidência da Súmula n.° 43 do STJ e do art. 1.303 do Código Civil/1916.
- Incide correção monetária em todos os débitos judiciais, inclusive sobre o saldo credor apurado em sentença da segunda fase de ação de prestação de contas.
Recurso especial não conhecido.
(REsp 687.101/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 02/05/2006, p. 307)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 550 caput do CPC; visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.